Tribunal: STJ
Processo: 0109148-78.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1083463 - PE(2026/0109148-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO MARQUES LISBOA
ADVOGADOS
: PLÍNIO LEITE NUNES - PE023668
BRUNA DE ARAUJO MADEIRA - PE046986
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE TESES JÁ SUBMETIDAS À VIA RECURSAL PRÓPRIA.
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido da inadmissibilidade do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, sobretudo quando manejado de forma concomitante a recurso
regularmente interposto e ainda pendente de apreciação.
2. A mitigação dessa regra somente se admite em hipóteses absolutamente
excepcionais, nas quais se evidencie flagrante ilegalidade, manifesta
teratologia ou constrangimento ilegal.
3. No caso, não se verifica situação excepcional apta a justificar o
afastamento da regra geral, tratando-se de mera reiteração de insurgência
já submetida à via recursal adequada.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 415a8f26-1dc1-4963-aeca-df201e82bf94

Documento eletrônico VDA55905075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 415a8f26-1dc1-4963-aeca-df201e82bf94

AgRg no HABEAS CORPUS No 1083463 - PE(2026/0109148-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO MARQUES LISBOA
ADVOGADOS
: PLÍNIO LEITE NUNES - PE023668
BRUNA DE ARAUJO MADEIRA - PE046986
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE TESES JÁ SUBMETIDAS À VIA RECURSAL PRÓPRIA.
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido da inadmissibilidade do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, sobretudo quando manejado de forma concomitante a recurso
regularmente interposto e ainda pendente de apreciação.
2. A mitigação dessa regra somente se admite em hipóteses absolutamente
excepcionais, nas quais se evidencie flagrante ilegalidade, manifesta
teratologia ou constrangimento ilegal.
3. No caso, não se verifica situação excepcional apta a justificar o
afastamento da regra geral, tratando-se de mera reiteração de insurgência
já submetida à via recursal adequada.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por MARCOS
habeas corpus
ROBERTO MARQUES LISBOA contra decisão em que não conheci do
e assim
writ
relatei o caso (e-STJ fls.
):
2.546/2.547
Documento eletrônico VDA55905296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: a9ecd5aa-13a8-41e6-a3ea-fe80babc7f08

Trata-se de
sem pedido de liminar impetrado em favor de
habeas corpus
MARCOS ROBERTO MARQUES LISBOA apontando como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PERNAMBUCO, na
Apelação Criminal n. 0001867-50.2022.8.17.3480.
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 8
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática
dos crimes tipificados no
§ 4o, IV, do Código Penal e no
o, §§
art. 155,
art. 2
2o e 3o, da
(e-STJ fls.
).
Lei 12.850/2013
93/136
A Corte de origem reformou parcialmente a condenação apenas para reduzir
a pena do paciente a 8 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, mantendo, no
mais, a sentença condenatória, inclusive quanto ao regime inicial fechado e
à pena de multa (e-STJ fls.
).
202/241
Daí o presente
, no qual alega a defesa violação aos arts. 3o, 158-A, §§
writ
2o e 3o, e 158-B, I, VII e IX, e 619 do CPP, assim como aos arts. 1.022, II,
parágrafo único, II, 489, § 1o, IV, e 1.025 do CPC.
Alega omissão do Tribunal de origem no enfrentamento de teses defensivas
relevantes, especialmente quanto à alegada quebra da cadeia de custódia
das imagens que embasaram a identificação dos veículos supostamente
utilizados no furto e no descarte dos animais, bem como quanto à indevida
valoração da prova oral favorável ao paciente.
Sustenta que a acusação se apoiou em
extraídos de vídeos não
prints
juntados aos autos, o que inviabiliza a aferição da integridade e da
confiabilidade dos vestígios, em prejuízo do contraditório e da ampla defesa.
Defende, ainda, a nulidade absoluta das interceptações telefônicas, diante
da ausência de fundamentação concreta nas decisões que autorizaram e
prorrogaram as escutas.
Aduz vício na dosimetria da pena. No tocante ao delito de furto, aponta
desproporção na fixação da pena-base, fundada na vetorial culpabilidade
sem suporte fático idôneo, com utilização de elementos inerentes ao tipo
penal e referências genéricas, em afronta ao
do CP. Sustenta, no
art. 59
ponto, que a consideração do abigeato e do repouso noturno como
circunstâncias judiciais demandaria motivação específica e adequada, o que
não se verificou.
Por fim, impugna a incidência da causa de aumento prevista no
o, § 2o,
art. 2
da
ao argumento de inexistir demonstração concreta do
Lei n. 12.850/2013,
emprego de arma de fogo na atuação da suposta organização criminosa,
bem como de ciência do paciente acerca de tal circunstância.
Informações prestadas (e-STJ fls.
).
2.526/2.528
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
(e-
writ
STJ fls.
).
2.531/2.538

No presente agravo, a parte recorrente sustenta que a premissa adotada
pela decisão impugnada desconsidera aspecto essencial do caso: ao recurso especial
interposto pela defesa não se deu conhecimento por fundamentos estritamente
formais, inexistindo qualquer pronunciamento de mérito por parte desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55905296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: a9ecd5aa-13a8-41e6-a3ea-fe80babc7f08

Argumenta, ainda, que o não conhecimento do
implicaria, na
habeas corpus
prática, a supressão de qualquer possibilidade de controle jurisdicional acerca das
ilegalidades apontadas, o que configuraria inadmissível negativa de jurisdição.
Defende que, no caso, as ilegalidades são inequívocas e aferíveis de plano.
Com isso, pede a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fls.
).
2.560/2.561
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior estabeleceu diretrizes
em relação às hipóteses de impossibilidade de impetração do
, seja de
habeas corpus
modo concomitante seja em substituição ao recurso próprio, situação que se amolda
ao caso vertente.
Eis o teor dos seguintes precedentes, cuja aplicação ao caso se dá com as
devidas ressalvas às suas peculiaridades:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
MANEJO
CONCOMITANTE, CONTRA O ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA
REVISÃO CRIMINAL, DA INICIAL DO PRESENTE FEITO E DE RECURSO
ESPECIAL, A INDICAR A POSSIBILIDADE DE QUE A MATÉRIA ORA
VENTILADA SEJA ANALISADA NA VIA DE IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA
NA CAUSA PRINCIPAL. PRETENSÕES DE MÉRITO COINCIDENTES.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE.
PREJUÍZO
PELO
NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT
NÃO
DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO
URGENTE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE, NA VIA DE
IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já
suscitadas em recurso especial [...] (AgRg no HC n. 573.510/SP,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
" (STJ, AgRg no HC
3/8/2020)
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
590.414/SC,
julgado em
DJe
.
04/05/2021,
10/05/2021)
Documento eletrônico VDA55905296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: a9ecd5aa-13a8-41e6-a3ea-fe80babc7f08

2. No recurso especial interposto pelo Agravante também contra o acórdão
impugnado na inicial destes autos, formulou-se pretensão de mérito idêntica
à que ora se postula. Ocorre que, em razão da coincidência de pedidos, não
se configura a conjuntura na qual seria admissível a tramitação simultânea
de habeas corpus e de recurso, conforme o que fora definido em leading
case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC 482.549/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em
DJe
11/03/2020,
.
03/04/2020) (...)
4. Ao menos por ora, deve tramitar tão somente a via de impugnação
manejada na causa principal, a qual ainda não tem solução definitiva
(valendo destacar que as alegações ora formuladas poderão,
eventualmente, ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
. Diante desse cenário fático-processual,
julgamento do recurso especial)
em que na via de impugnação adequada ainda é possível a análise da
pretensão recursal, ou até mesmo a concessão de ordem de habeas corpus
ex officio, "qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto
ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a
subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional
de sua competência para julgamento de habeas corpus" (STJ, AgRg no HC
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
733.563/RS,
julgado em
DJe
.
10/05/2022,
16/05/2022)
5. Recurso desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
788.403/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
7/2/2023,
14/2/2023,

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
JULGADO
PREJUDICADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEGAL DEDUZIDA CONCOMITANTEMENTE NO WRIT E EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
QUESTÃO ANALISADA NO MEIO PRÓPRIO. PERDA DO OBJETO.
PRECEDENTES.
(...)
3. [...] dizem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, havendo a
interposição de recurso e impetração de habeas corpus com objetos
idênticos, o julgamento do recurso pela Turma deste Tribunal prejudica o
exame da impetração, haja vista a reiteração de pedidos (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
492.527/SP,
20/11/2020)
4. Ao impetrar habeas corpus após a interposição de recurso especial,
cujo fundamento abrange o constante no writ, a defesa pretende a
obtenção da mesma prestação jurisdicional nas duas vias de
impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais (AgRg no HC n. 560.166/RO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/3/2020)
5. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já
suscitadas em recurso especial. Precedentes (AgRg no HC n. 573.510/SP,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
3/8/2020)
Documento eletrônico VDA55905296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: a9ecd5aa-13a8-41e6-a3ea-fe80babc7f08

6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
590.414/SC,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
4/5/2021,
10/5/2021,

No caso, conforme se depreende da documentação juntada aos autos, bem
como das informações prestadas pelo Juízo de origem, verifica-se que a defesa, após
o julgamento da apelação criminal, interpôs recurso especial, no qual suscitou, em
essência,
.
as mesmas teses veiculadas no habeas corpus
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal local (e-STJ fls.
).
2.971/2.974
Contra essa decisão a defesa interpôs agravo em recurso especial, o qual
foi remetido a esta Corte para apreciação. Na sequência, após o não conhecimento do
agravo, foram interpostos agravo regimental e opostos embargos de declaração,
.
encontrando-se o processo atualmente em tramitação
Esse panorama evidencia que as teses defensivas permanecem submetidas
à apreciação pela via recursal própria. Assim, a impetração do presente habeas corpus,
nas circunstâncias delineadas, configura indevida utilização substitutiva.
A apreciação de
nessas hipóteses somente se justifica em situações
writ
absolutamente excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia.
No caso, não se verifica qualquer vício que autorize o afastamento da via
recursal adequada. Com efeito, as teses suscitadas pela defesa foram assim decididas
pelo Tribunal de origem (e-STJ fls.
):
206/210
2. Da preliminar de nulidade da sentença em razão do não
enfrentamento de teses defensivas relevantes e por não ter
considerado provas favoráveis ao recorrente, aduzida pela defesa de
Marcos Roberto Marques Lisboa
Quanto a esse ponto, tenho que razão também não assiste ao recorrente.
Isso porque, no caso, observa-se da sentença que o Magistrado singular
analisou todas as circunstâncias que envolvem a prática delitiva, discorrendo
sobre as provas colhidas durante a instrução criminal e fundamentando
concretamente a condenação do réu, de modo que não há que se falar em
nulidade da sentença por fundamentação deficiente.
3. Da preliminar de ilegalidade da interceptação telefônica, aduzida
pelas defesas de Marcos Roberto Marques Lisboa e Sílvio Leite Pereira
Junior
Alegam os recorrentes que o Juízo a quo não fundamentou devidamente as
decisões de autorização e renovação da interceptação telefônica, sendo
certo que a referida medida consistiu, em verdade, de pesca probatória, pois
não havia indícios razoáveis da autoria ou participação dos réus em infração
penal a justificar a realização da interceptação.
Ora, como se sabe, dispõe a Lei n°
que a interceptação telefônica,
9.296/96,
Documento eletrônico VDA55905296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: a9ecd5aa-13a8-41e6-a3ea-fe80babc7f08

para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal,
depende de ordem do juiz competente para a ação principal e somente pode
ser decretada quando presentes indícios razoáveis de autoria ou de
participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros
meios e se o fato investigado for punível com reclusão, devendo o Juízo a
quo fundamentar concretamente a decisão, sob pena de nulidade.
No presente caso, observa-se que na decisão que autorizou a realização da
interceptação telefônica (ID 29081384) também se analisou a possibilidade
de se determinar a quebra do sigilo de dados eletrônicos, oportunidade em
que se consignou estarem presentes indícios de autoria ou participação dos
réus em infração penal.
(...)
Realmente, da análise dos autos, tem-se que estavam presentes indícios da
autoria ou participação dos acusados em infração penal, considerando que
Silvio Leite Pereira Junior era o dono da caminhonete Frontier utilizada para
descartar parte do gado furtado da Fazenda Canto Alegre, Marcos Roberto
Marques Lisboa estava na posse do referido veículo, Vanderi Mauricio
Bezerra teria sido visto levando parte da res furtiva para ser abandonada em
outra cidade e José Fernando da Silva era apontado como uma pessoa que
estava envolvida no delito, tendo sido também relacionado ao veículo
envolvido na empreitada criminosa.
Ademais, no caso, se demonstrou a indispensabilidade da realização da
interceptação telefônica, considerando a ausência de outros meios possíveis
de investigação à disposição da autoridade policial, tudo a evidenciar a
legalidade da referida medida.
4. Da preliminar de nulidade da sentença em razão de a condenação estar
baseada em provas onde houve quebra da cadeia de custódia (arquivos de
vídeo) e obtidas ilegalmente (interceptação telefônica), aduzida pela defesa
de Marcos Roberto Marques Lisboa
Aqui, aduz o recorrente que deve ser anulada a sentença, porquanto
fundamentada em provas onde houve quebra da cadeia de custódia
(arquivos de vídeo) e obtidas ilegalmente (interceptação telefônica).
No tocante à interceptação telefônica, como visto, não há ilegalidade a ser
reconhecida, havendo a medida sido decretada de forma fundamentada, em
consonância com o disposto na Lei n° 9.296/96.
(...)
O apelante alega que houve quebra da cadeia de custódia, mormente
porque foram juntadas ao processo imagens de câmeras de segurança nos
arredores de Timbaúba, que teriam captado os veículos utilizados na
subtração e descarte dos animais furtados da Fazenda Canto Alegre, porém
sem que tenham sido mantidas custodiadas pela autoridade policial as
gravações das câmeras de segurança, impedindo a sua análise e controle
pela defesa.
Ocorre que, no caso, a defesa não comprovou a existência de qualquer
indício de adulteração ou manipulação das provas pela autoridade policial,
de forma que não há como se acolher a tese de quebra da cadeia de
custódia, conforme entendimento do STJ (...)

No que concerne à dosimetria, assim decidiu fundamentadamente a Corte
de origem (e-STJ fls.
):
227/229
Documento eletrônico VDA55905296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: a9ecd5aa-13a8-41e6-a3ea-fe80babc7f08

No tocante ao crime de furto qualificado, observa-se que o Juízo a quo
corretamente negativou, na primeira tase da dosimetria, a circunstância
judıcial da culpabilidade, utilizando para tanto a qualificadora do abigeato
(art. 155, § 6°, do CP) e a causa de aumento de pena do repouso noturno
(art. 155, § 1°, do CP), não utilizadas nas demais fases do cálculo
dosimétrico, sendo certo que tais circunstâncias, de fato, demonstram uma
maior reprovabilidade da conduta dos réus.
(...)
Por outro lado, quanto à fração de aumento aplicada, é cediço que o
legislador, com relação à primeira fase da dosimetria, não estatuiu critérios
aritméticos rígidos para a fixação da pena-base, deixando a cargo do
aplicador da lei, respeitado o princípio do livre convencimento motivado,
fixar, entre o mínimo e o máximo previstos em abstrato no preceito
secundário do tipo penal, a pena-base mais adequada em cada caso, desde
que observados os vetores do artigo 59 do Código Penal.
(...)
No presente caso, embora tenha sido utilizada fração superior àquelas tidas
como ideais pelo STJ, não se vislumbra ilegalidade no aumento aplicado
pelo Juízo a quo, porquanto ele está justificado pela maior gravidade in
concreto da conduta dos réus, que furtaram no período de repouso noturno
32 (trinta e dois) animais bovinos da Fazenda Canto Alegre, causando um
prejuízo de aproximadamente R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais),
sendo certo que tais elementos (repouso noturno e furto de gado)
constituem, como visto, majorante e qualificadora do crime de furto.
Já em relação ao delito de organização criminosa, vê-se que o Magistrado
sentenciante valorou negativamente o vetor "culpabilidade", com base na
maior complexidade da associação criminosa.

Em uma análise própria da via eleita, não se verifica qualquer ilegalidade,
teratologia ou abuso de poder, inexistindo espaço para a utilização da via estreita do
como meio de rediscutir matéria já devidamente apreciada pelas
habeas corpus
instâncias competentes.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: a9ecd5aa-13a8-41e6-a3ea-fe80babc7f08

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0109148-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.083.463 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001413420238179000 00018675020228173480 00227313920228179000
00229323120228179000 0023827820238179000 1413420238179000
18675020228173480 227313920228179000 229323120228179000
23827820238179000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNA DE ARAUJO MADEIRA
ADVOGADO
: PLÍNIO LEITE NUNES - PE023668
ADVOGADA
: BRUNA DE ARAUJO MADEIRA - PE046986
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: MARCOS ROBERTO MARQUES LISBOA
CORRÉU
: SILVIO LEITE PEREIRA JUNIOR
CORRÉU
: JOSE FERNANDO DA SILVA
CORRÉU
: VANDERI MAURICIO BEZERRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO MARQUES LISBOA
ADVOGADO
: PLÍNIO LEITE NUNES - PE023668
ADVOGADA
: BRUNA DE ARAUJO MADEIRA - PE046986
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) PLÍNIO LEITE NUNES, pela parte: AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO
MARQUES LISBOA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641515548452704704@
2026/0109148-7 - HC 1083463 Petição : 2026/0032845-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:24
Código de Controle do Documento: 22A6C628-7FEF-4C05-958B-BE0C01AC627D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0109148-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.083.463 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
C542641515548452704704@
2026/0109148-7 - HC 1083463 Petição : 2026/0032845-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:24
Código de Controle do Documento: 22A6C628-7FEF-4C05-958B-BE0C01AC627D